Tribunal: TJBA
Processo: 8046974-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046974-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS JOSE LUDUVERIO PIZAURO Advogado(s): FERNANDA ALVES TINOCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na omissão administrativa no julgamento do Processo SEI nº 073.6762.2023.0009341-83, que versa sobre pedido de concessão de adicional de insalubridade em grau médio, formulado em razão do exercício de atividades docentes em ambiente laboratorial na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. O requerimento foi protocolado em 13 de abril de 2023 e permanece sem resposta, ensejando a presente ação mandamental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da omissão administrativa quanto à ausência de apreciação, por período superior a um ano, de requerimento formulado por servidor público estadual no âmbito de processo administrativo referente a adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à razoável duração do processo administrativo possui fundamento constitucional (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) e se aplica à atuação da Administração Pública, vedando a omissão injustificada em responder a requerimentos administrativos. A omissão administrativa, por mais de um ano, na análise de requerimento formal e regularmente protocolado, sem qualquer justificativa plausível, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante. A alegação de necessidade de produção de prova pericial técnica não afasta a mora administrativa, pois cabe à Administração diligenciar os meios necessários para instrução do feito, nos termos do dever de eficiência previsto no art. 37, caput, da CF/1988. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que a Administração Pública deve decidir os requerimentos administrativos no prazo razoável, não podendo escudar-se na própria inércia para justificar o descumprimento do dever legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Administração Pública tem o dever de decidir, em prazo razoável, os requerimentos administrativos regularmente protocolados por seus servidores. A demora injustificada superior a um ano na apreciação de pedido funcional caracteriza omissão administrativa ilegal. A necessidade de produção de prova técnica não exime a Administração do dever de diligência e decisão tempestiva nos processos administrativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 86, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8014205-53.2018.8.05.0000, Rel. Desa. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, DJe 11/03/2020; TJ/BA, MS nº 8018649-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, DJe 29/05/2024; TJ/BA, Agravo nº 8032591-92.2022.8.05.0000, Rel. Des. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, DJe 12/05/2023; TJ/BA, MS nº 8012727-39.2020.8.05.0000, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, DJe 12/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046974-07.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUCAS JOSE LUDUVERIO PIZAURO e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, .